Tribunal: TJMT
Processo: 0003793-75.2016.8.11.0010
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003793-75.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EDER FERNANDO SILVA - CPF: 056.345.501-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
CRIME DE FALSO TESTEMUNHO MAJORADO
– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE DOLO – DÚVIDA INSUPERÁVEL – VIABILIDADE – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a
prova, para alicerçar um Decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível. Não havendo nos autos
prova segura sobre a ocorrência do crime, deve ser mantida a sentença absolutória, nos termos do
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

R E L A T Ó R I O

Trata -se de recurso de apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de EDER FERNANDO SILVA, contra a sentença proferida na ação Penal no 0003793-75.2016.8.11.0010, (cód. 83230) pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que condenou-o a pena de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 27 (Vinte e sete) dias de reclusão, no regime inicial fechado, por incursão ao delito capitulado no art. 342, § 1o, do Código Penal. (Id.57930462, 57930463 e 57930464)

Inconformado com os termos da sentença, sustenta o recorrente as seguintes teses: 1) absolvição do delito de falso testemunho nos termos do art. 386, inc. III, do CPP, haja vista ausência de dolo específico, 2) o redimensionamento da pena base, com o decote da vetorial culpabilidade, negativada consoante o art.59 do CP e 3) Subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o mínimo da pena abstratamente cominada ao crime. (Id.57930476 a 57930478)

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas pugnando pelo improvimento do recurso. (Id.57930484 e 57930485)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
de apelação interposto, de forma a manter incólume a sentença proferida, na ementa assim sintetizada: (Id. 58560471)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FALSO TESTEMUNHO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO. DA PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO: IMPOSSIBILIDADE - TIPICIDADE COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE E/OU CULPABILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA. DA PRETENSÃO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA: ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO ENTRE A CULPABILIDADE COMO TERCEIRO SUBSTRATO DO CRIME E A CULPABILIDADE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE NÃO SE SUSTENTA - CONDUTA QUE ULTRAPASSOU OS LIMITES DO TIPO PENAL DESCRITO - EXASPERAÇÃO CORRETA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO FIXO PARA A DOSIMETRIA DA PENA - UTILIZAÇÃO DA TEORIA DAS MARGENS COM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE - MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO DA PENA -BASE NOS MOLDES DA SENTENÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de EDER FERNANDO SILVA.

Conheço do recurso interposto, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Narra a exordial acusatória: (Id. 57920458/57930004)

“(...) No dia 07 de julho de 2016, na Audiência de Instrução no Fórum desta cidade e Comarca de Jaciara, durante a realização de depoimento do processo criminal no 1278 -67/2016, em que
Diney
Alves de Queiroz e
Renan
Atila Nunes de Amorim foram
acusados
pelo crime de
homicídio
contra
Weubert
Marçal de Oliveira e
Gabriel
Evangelista da Silva, ocorrido no ano de 2014, o denunciado EDER FERNANDO SILVA, com consciência e vontade, fez afirmação falsa, como testemunha, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal.

Capeando os autos, verificou-se na Audiência de Instrução, o implicado Eder narrou os fatos do crime descrito acima totalmente contrários aos que foram ditos no interrogatório extrajudicial perante a autoridade policial.

Consta no Termo de Depoimento, que o denunciado Eder relatou ao Delegado de Polícia que o indivíduo Rodrigo, vulgo “Lobão”, teria dito para ele que iria matar Gabriel Evangelista da Silva, e ainda que “Lobão” vendia drogas e portava um revólver, entretanto, em audiência, o denunciado negou todas as afirmações ditas por ele anteriormente.

Consta ainda, Eder não teria dito quase nada do que estava em seu depoimento extrajudicial, sendo certo de que segundo ele a autoridade policial e seu respectivo serventuário estariam “armando” contra o mesmo. (...)”(Sic.)

A defesa sustenta a ausência de dolo na conduta praticada aduzindo, que no boletim de ocorrência consta que ora apelante afirmou que Rodrigo “Lobão” havia lhe dito que queria matar o Gabriel. Todavia, argumenta que o apelante esclareceu em juízo que a informação foi interpretada de forma equivocada, pois, na verdade, deveria constar que “
os comentários no bairro onde mora são no sentido de apontar a pessoa de Rodrigo “Lobão” como autor do crime de homicídio que vitimou Gabriel Evangelista da Silva e Weubert Marçal de Oliveira
”.

Ressalta ainda, a defesa, que as palavras proferidas pelo apelante não tiveram o condão livre e consciente em faltar com a verdade, distorcendo a realidade por ele percebida com o intuito de impedir o conhecimento da verdade e a aplicação da lei, visto que, em ambas as vezes que foi ouvido, relatou que “ouviu dizer” que o Rodrigo “Lobão” queria assassinar as vítimas.

Destarte, relata que tão somente houve um erro de interpretação em sua declaração, o que denota a ausência de livre e consciente vontade de faltar com a verdade, fator determinante para a configuração do delito.

Segundo se infere dos autos, na audiência de instrução realizada em 07 de julho de 2016, durante a colheita de depoimento do processo criminal n°. 1278-67/2016, em que Diney Alves de Queiroz e Renan Atila Nunes de Amorim foram acusados pelo crime de homicídio contra Weubert Marçal de Oliveira e Gabriel Evangelista da Silva, respectivamente, ocorrido no ano de 2014, o recorrente fez afirmação falsa, como testemunha, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, conforme sobredito na exordial acusatória.

Com efeito, a doutrina classifica o delito como crime de mão própria.

Segundo Damásio Evangelista de Jesus
in
Direito Penal Parte Especial, Vol. IV, Saraiva Jur, pág.366/367:
“São três os verbos típicos: 1o) fazer afirmação falsa; 2o) negar a verdade; e 3o) calar a verdade.[...] No primeiro caso, a testemunha afirma uma inverdade a respeito de um fato.

Na segunda hipótese (falsidade negativa), o sujeito nega um fato real.

Em terceiro lugar, em que há a chamada “reticência”, a testemunha esconde o que é de seu conhecimento ou se recusa a responder.”

Pois bem. Para adequada análise dos fatos, transcrevo o depoimento prestado em sede policial, pelo ora recorrente: (Id.57930476-fl.04/05)

“[...]DECLAROU: QUE conhece Daniel Sanabi; que não conhece Weubert “INCA”, QUE SABE QUE Gabriel era usuário de drogas; que não sabe informar se Gabriel estaca devendo drogas para RODRIGO “LOBÃO”, que conhece RODRIGO “LOBÃO”, que também conhece RENAN “BOCÃO”, que perguntado se

RODRIGO “LOBÃO” vende drogas, o declarante informou

que “se ele vende drogas eu não sei não, mas eu sei que ele quer matar todo mundo”, que LOBÃO quer matar até o declarante; que conhece DINEI, que acha que não foi Dinei

que matou GABRIEL e WEUBERT porque na época do crime DINEI estava se convalescendo de uns tiros que levou; que todo mundo fala que quem matou GABRIEL e WEUBERT foi LOBÃO, que LOBÃO é alagoano, moreno escuro e mago, que nunca ouviu dizer se RENAN BOCÃO também participou do crime;
que LOBÃO vendia drogas mas “acho que não consegue mais vender porque tem tanta gente querendo matar ele que ele nem consegue mais vender” , que sabe que LOBÃO estava ameaçando GABRIEL SANABI,
que LOBÃO era amigo de rodo mundo mas depois começou a se revoltar e ameaçar todo mundo, que um dia estavam todos juntos e GABRIEL SANABI começou a discutir com a pessoa de CAOLHO; que CAOLHO virou as costas e, repentinamente GABRIEL SANABI lhes desferiu uma facada, que CAOLHO ficou paraplégico, que CAOLHO reside próximo do Motel Savana, AO LADO DA ESCOLA, EM Jaciara, que LOBÃO era amigo de CAOLHO e começou a ameaçar GABRIEL SANABI desde então;
QUE GABRIEL fugiu e ficou mais ou menos um anos desaparecido , que logo que GABRIEL SANABI voltou, foi morto; que nunca viu RENAN BOCÃO em companhia de RODRIGO “LOBÃO”, que LOBÃO anda sempre armado com revolver, que LOBÃO afirmou para o declarante que iria matar GABRIEL
, que LOBÃO agora está aliado a “pistoleiros” de Juscimeira, que os pistoleiros a que o declarante se refere são ANDORINHA e LEONARDO, que conhece o sobrinho de LOBÃO, que o sobrinho de LOBÃO se aprece muito com ele, que LOBÃO sempre andava na moro de seu sobrinho, que andava “todo dia, o guri ia trabalhar e ele ficava na moto”; que a moto é uma Fan preta; que perguntado se é amigo de DINEY afirmou que “amigo, amigo...não é não...é conhecido”, que estava preso na mesma ala na cadeia de Jaciara; que conhece MATEUS DO NASCIMENTO SILVA, que MATEUS é amigo de LOBÃO que não sabe se ele é amigo de DINEY, mas sabe que são conhecidos; que perguntado se DINEY já falou em matar ANDORINHA, o declarante informou que não que sabe que quem atirou em DINEY foi WEVERTON, que sabe disso porque o próprio DINEY afirma; que ontem mesmo perguntou isso para DINEY, tendo esse respondido que quem atirou nele foi o WEVERTON,
que sabe que LOBÃO queria muito matar o GABRILE SANABI, já que o próprio “LOBÃO” sempre falava isso para o declarante
. Nada mais disse.[...]” (Negritou-se)

Em sede judicial, sob o crivo do contraditório, ouvido na qualidade de testemunha compromissada, o apelante apresentou versão que em parte contrastou com as declarações acima. Para tanto, asseverou, em primeiro lugar, ser vítima de armação da Polícia Civil e, posteriormente, ter havido um potencial erro de interpretação com relação à informação por ele prestada.

Destarte, transcrevo integralmente o teor das declarações prestadas em Juízo pelo recorrente, nos seguintes termos: (Relatório de Mídia Id.

57930489)

“[...]PROMOTOR: Esse processo trata-se de dois homicídios contra a vítima Gabriel “Sanabi” e o Weubert conhecido como “Inca” imputados aos acusados Renan Atila vulgo “Bocão” e Diney Alves, consta aqui que o Renan teria dirigido, pilotado a moto e o Diney teria efetuado os disparos, inicialmente contra o Weubert e(...)todo mundo começou a correr ele efetuou tiros em direção ao Gabriel, matando os dois..., o que o senhor sabe dessa história?

EDER: Não sei;

PROMOTOR:O senhor conhecia todo esse pessoal aqui né?

EDER: Não..., eu só conhecia o Diney, conheço agora né, no tempo do fato não..., no tempo do fato conhecia só o Renan, mais...;

PROMOTOR:O senhor conhecia o Gabriel Também?

EDER: Não, como ele tava aí eu não sabia que ele tava ai não, conhecia ele de muito tempo atrás, como é, antes de ele ir embora, daí ele voltou;

PROMOTOR:O senhor foi ouvido na polícia, o senhor é EDER FERNANDO SILVA né?

EDER: Isso;

PROMOTOR:O senhor foi ouvido lá na polícia sobre esse fato, o senhor lembra?

EDER: Huhum;

PROMOTOR:O senhor declarou lá que conhecia o Gabriel Sanabi, que não conhecia o Weubert Inca

EDER: Não, não conhecia não;

PROMOTOR: Que não sabe informar se Gabriel estava devendo drogas para Rodrigo “LOBÃO”...você conhece o Rodrigo “LOBÃO”

EDER: LOBÃO conheço;

[...]

PROMOTOR: Você sabia se tinha alguma rixa do lobão com o Gabriel?

EDER: Não..., Lobão e Gabriel não;

PROMOTOR: Ele está compromissado?

JUIZ: Está;

PROMOTOR: Eu vou ler aqui para você, o é “(...)

que sabe que LOBÃO queria muito matar o GABRILE SANABI, já que o próprio “LOBÃO” sempre falava isso para o declarante (...) você disse lá na polícia...lá na delegacia civil,(...)você sabia que o Lobão queria matar o Gabriel porque ele disse isso para você, eu acabei de perguntar se você sabia se eles tinham alguma rixa, você falou que não sabia se eles tinham rixa, como é que é essa história?

EDER: Não sei de nada;

JUIZ: Como ele disse eu perguntei para você, se você tinha amizade...é, ele falou que não, com nenhum deles, nem com o réu e nem com a vítima, então se constatar que teve uma mudança brusca aqui, pode configurar falso testemunha entendeu? Você tem que dizer a verdade.

EDER: A verdade é que eu não(...);

PROMOTOR: Porque você disse isso na delegacia então? O senhor não entregou ninguém aqui na delegacia porque os acusados aqui eram o Diney e o Bocão; lembra?(...)e você falou isso aqui, na verdade você sabia que quem queria matar o Gabriel Sanabi era o Lobão;

EDER: Eu não lembro de ter falado isso na delegacia não;

PROMOTOR: Você falou várias vezes;

EDER: Eu não lembro de ter falado isso;

PROMOTOR: Bom..., EDER FERNANDO SILVA aqui é você?

EDER: É, mas eu não lembro de ter falado isso não;

PROMOTOR: Faz um ano só que você declarou isso aqui;

EDER: Eu lembro que eu fui na delegacia, mas em momento algum eu não falei isso na delegacia não;

PROMOTOR: Então porque você assinou?

EDER: Não porquê..., eu assinei porque falou para eu assinar o papel.

PROMOTOR: Desde aquela época os suspeitos como eu já disse eram Renan e Diney;

EDER: Não..., tava lá falando que os suspeitos eram eles;

PROMOTOR: Então, mas você falou uma coisa diferente aqui..., a polícia vai inventar um trem para prejudicar a investigação deles?

EDER: Eu não sei; mas em momento algum eu não falei isso não;

PROMOTOR: Mas está constando aqui, não é só você dizer que não falou e tá por isso mesmo, não é assim;

EDER: Aí eu não sei;

PROMOTOR: Você assinou o papel;

EDER: Eu assinei realmente, mas eu não falei isso ai não...; agora se a polícia está querendo armar eu não sei também, se ela quer armar ou o quê;

PROMOTOR: Excelência sem mais perguntas, mas eu requeiro cópia e instauração de TC por falso testemunho..., TC não né, porque é três anos;

JUIZ: Eu tenho que ver porque é lá no distrito de Juscimeira.

JUIZ: A defesa?

DEFESA: Tem uma informação aqui é, falando que todo mundo falava de quem matou o Gabriel e o Sanabi foi o Lobão;

EDER: Hum;

DEFESA: Você confirma essa...

EDER: Não, é porque eu não sei nem que dia que eles morreu, eu sei que morreram, mais que eles mataram, em momento algum eu não sei de nada disso não;

DEFESA: Não, não, veja bem, não é que Renam e Diney mataram a vitima Gabriel e Webert, não é isso...;

EDER: Não eu entendo, haham;

DEFESA: Aqui tá falando que foi o Lobão que matou eles, qu matou Gabriel Sanabi e Webert Inca, é isso?

EDER: Não;

DEFESA: Procede isso daí?

EDER: Não;

DEFESA:É, esse Dinei e o Renam tinham rixa com Gabriel e o Inca?

EDER: Eu não sei;

DEFESA: Não sabe?

EDER: Não;

DEFESA: Você não sabe então se eles tinham rixa né? se tinham algum rolo de mulher ou por venda de drogas? Também você não sabe?

EDER: Não;

DEFESA:E se essas duas vítimas, Gabriel e o Inca são do lado de Juscimeira;

EDER: Não, disque o Inca é de lá né , o Gabriel é daqui né;

DEFESA: Certo, o o Dinei Alves e o Renam Atila é daqui de Jaciara é isso?

EDER:É daqui de Jaciara;

DEFESA: Você já viu o Dinei ou Renam Atila armados ou falando que iam ter encontros com o Inca ou o Gabriel;

EDER: Não;

DEFESA: Sem mais perguntas Excelência;

[...]

PROMOTOR: Eu tenho mais perguntas;

JUIZ: Pode Falar;

PROMOTOR: Só pra ver é, que você falou(...)que lobão vendia drogas, mas acha que não consegue mais vender porque tem tanta gente querendo matar ele que nem consegue mais vender, que sabe que lobão estava ameaçando Gabriel Sanabi;

EDER: Eu falei que Lobão vendia drogas?

PROMOTOR: Tá Aqui ó(...), esse depoimento que você deu;

EDER: Eu não dei esse depoimento;

PROMOTOR: Tá, mais embaixo..., que umas duas semanas antes da morte de Gabriel, a pessoa de lobão afirmou para o declarante que iria matar Gabriel, que lobão agora está ligado a pistoleiros de Juscimeira.

EDER: Eu falei isso ai?

PROMOTOR: estou lendo aqui, o mesmo depoimento;

EDER: Eu não dei esse depoimento ai;

JUIZ: tá, deixa eu perguntar um negócio para o senhor, o senhor(...)é...mas o senhor lembra quando o senhor foi na delegacia na época do fato?

EDER: Lembro, foi um dia antes depois que eu cheguei na cadeia;

JUIZ: Foi em que cidade? Juscimeira? Na Delegacia?

EDER: Não, foi aqui em Jaciara;

JUIZ: Não, aqui olha, está constando aqui;

EDER: Ai ó(...), tá tudo errado esse trem;

JUIZ: Você nunca deu depoimento lá?

EDER: Não, nunca fui em Juscimeira não;

JUIZ: Essa assinatura é sua?

EDER: Não..., essa assinatura é minha...é;

JUIZ: Depois teve duas pessoas que leram o depoimento, teve duas testemunhas Adeildon Barbosa e Adão Alves Arraes, na ora da leitura, leram e deram para você assinar você se recorda se tinha mais alguém com você além de você o escrivão?

EDER: Não, tava lá uma mulher, a delegada de Juscimeira e um policial civil eu acho;

PROMOTOR: Eles devem ter trazido aqui o(...)eles vieram aqui colher(...);

JUIZ: Tá(...), mas então estava com você o escrivão e a delegada?

EDER: tava o escrivão e mais a delegada;

JUIZ: Isso que a gente precisa saber aqui, agora eu vou te perguntar(...)isso aqui foi tudo inventado por eles então?

EDER: Não, isso daí eu não sei, mas o que eu sei que eu assinei..., isso daí eu assinei;

JUIZ: Quem que é caolho?

EDER: Hã? caolho é um gurizinho que mora lá perto do...;

JUIZ: Você falou assim, que lobão era amigo de todo mundo mas depois começou a se revoltar e querer matar todo mundo...;

EDER: Eu poderia ler?

JUIZ: Claro;

EDER: Aí eu falo aqui(...)”que o declarante informou que se ele vende drogas eu não sei”;

JUIZ: Eu não sei, mas que quer matar todo mundo e que Lobão quer matar até o declarante

EDER: Isso aí eu falei ó; “que quer matar todo mundo”;

JUIZ: “Que conhece Dinei, que acha que não foi Dinei que matou Gabriel e Weubert porque na época do crime Dinei estava se convalescendo de uns tirou que levou, que todo mundo fala que quem matou Gabriel e Weubert foi o Lobão(...)

EDER: Não isso daí é verdade(...)

JUIZ: Que Lobão é alagoano;

EDER: Isso daí que eu falei que todo mundo falava;

JUIZ: agora deixa eu ler(...)”Que nunca ouviu dizer se Renam bocão participou do crime, que Lobão vendia drogas mas acho que não consegue mais vender porque tem tanta gente querendo matar ele que ele nem consegue mais vender, que sabe que Lobão estava ameaçando Gabriel Sanabi, que Lobão era amigo de todo mundo, mais depois começou a se revoltar e ameaçar todo mundo, que um dia estavam todos juntos e Gabriel Sanabi começou a discutir com a pessoa de caolho que caolho virou as costas e repentinamente Gabriel desferiu uma facada”

EDER: Isso eu falei também;

JUIZ: Tá, calma que nós vamos(...)”que caolho ficou paraplégico que caolho reside próximo ao motel savana ao lado da escola em Jaciara que Lobão era amigo de caolho e começou a ameaçar Gabriel Sanabi desde então, que Gabriel fugiu e ficou mais ou menos um ano desaparecido, que logo depois que Gabriel voltou foi morto, que nunca viu Renam Bocão em companhia de Lobão, que Lobão sempre anda armado com revolver, que Lobão só anda escondido, que umas duas semanas antes da morte de Gabriel

a pessoa de Lobão afirmou para o declarante que iria matar Gabriel, que Lobão agora está aliado a pistoleiros de Juscimeira e que os pistoleiros a que o declarante se refere são o Andorinha e Leonardo”(...)o Andorinha é o J. Anderson né?(...)”Leonardo que conhece o sobrinho de Lobão, que o sobrinho de Lobão se parece muito com ele, que Lobão sempre andava na moto de seu sobrinho, que todo dia o guri ia trabalha e ele ficava na moto, que a moto é uma fan preta, perguntado se é amigo de Dinei, informou que amigo, amigo não é, é conhecido, que estão presos na mesma ala da cadeia que conhece Matheus, Matheus é amigo de Lobão que não sabe se é amigo de Dinei, mas sabe que são conhecidos, que perguntado se Dinei já falou em matar o Andorinha, o declarante informou que não..., que sabe quem atirou em Dinei foi o Ewerton, que sabe disso porque o próprio Dinei afirma, que ontem mesmo perguntou isso para Dinei, tendo este respondido que quem atirou foi o Ewerton, sabe que Lobão queria muito matar Gabriel Sanabi, já que o próprio Lobão sempre falava isso para o declarante”;

EDER: Não isso ai essa questão do Ewerton...

JUIZ:O que é que não é verdade aqui?

EDER:A única verdade é a verdade que eu falando que foi o Lobão;

JUIZ: Não... mais...;

EDER:O resto ai tudo eu falei, mais essa daí que eu falei que é o Lobão eu não falei;

JUIZ: Não mais você não(...)há tá!, que todo mundo fala, não é que você está falando...todo mundo fala que quem matou o Gabriel e o Euwbert foi o Lobão;

EDER: Não isso ai eu falei, mas eu falando que foi o Lobão não;

JUIZ: Em nenhum momento, é isso que(...)

PROMOTOR: Ao que consta aí é que você ouviu da boca do Lobão que ele ia matar;

EDER: Não, não;

JUIZ: Alguma vez você ouviu da boca do Lobão...ó eu vou matar esse cara aí?

EDER: Não;

JUIZ: Não quer dizer que foi ele que matou? Só isso que não é verdade, o resto ai tudo é verdade;

EDER:O resto é verdade, agora, a questão do povo falar é verdade;

JUIZ: Você confirma tudo menos você ter ouvido do Lobão;

EDER: Eu ter ouvido do Lobão é;

JUIZ: Só esse;

EDER: Só isso;

JUIZ:
Senhores até porque teve esse esclarecimento, tem alguma pergunta a mais?

PROMOTOR: Eu tenho meu requerimento, porque ele foi claro aqui ó, que sabe. [...]”(Negritou-se)

Registro, que a testemunha depõe sobre fatos. Para que haja o falso, é necessário que verse sobre fato juridicamente relevante ao deslinde do processo e que possa, de algum modo, influir na decisão judicial.
Assim, o elemento subjetivo do tipo
é o dolo, vontade livre e consciente de falsear a verdade ou de negá-la.

Em outras palavras, a falsidade tem de ser capaz de efetivamente turbar a busca da verdade dos fatos dentro do procedimento.

Com a devida
venia
, em que pesem os argumentos externados pelo magistrado na sentença, entendo que razão assiste a recorrente.

No caso dos autos, constato que ao final do referido depoimento em juízo fora esclarecida a suposta controvérsia, emergindo assim a voluntariedade exigida para inocorrência do delito, porquanto ausente o dolo.

Registo ademais, que a testemunha, arrolada pela acusação, que assinou as declarações outrora prestadas na delegacia pelo recorrente – Sr. Adeildon Barbosa; quando, inquirida em Juízo, nada rememorou sobre os fatos, assim tampouco contribuiu para o deslinde do feito. (Relatório de mídia digital)

Grife-se que o apelante não afirmou perante o crivo do contraditório que o réu Lobão era o autor dos homicídios, limitando-se a afirmar que apenas “ouviu dizer que todo mundo falava”. Não houve qualquer tentativa de beneficiar o então acusado, mas sim limitação do que anteriormente consignada saber, o que não corresponde, diante da situação peculiar.

Sobre o tema, leciona Rogério Sanches Cunha
in
Código Penal, Editora Juspodvim, fl.1043:

“[...]Tipo subjetivo: pune-se o dolo. O agente deve ter plena consciência de que pratica um dos núcleos do tipo, buscando abalar o curso normal do procedimento em que presta depoimento.

Se o agente faltar com a verdade em decorrência de um defeito de percepção da realidade, sem a intenção de enganar (erro ou ignorância) estará afastada a voluntariedade da ação (dolo).”

A propósito, a jurisprudência:

“CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Para configuração do delito de falso testemunho deve estar comprovado o dolo especifico do agente em prejudicar a correta administração da justiça ou as partes de determinado processo. Assim, não comprovado que as declarações dos denunciados foram prestadas com a intenção de prejudicar o processo ou alguma das partes que o integravam, há que ser mantida a absolvição.”
(TJMG – Apelação Criminal 1.0024.12.184565– 5/001, Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 4a CAMARA CRIMINAL, julgamento em 31/01/2018, publicação da sumula em 07/02/2018)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
FALSO TESTEMUNHO. INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

A conclusão de que o réu praticou o crime de falso testemunho derivaria da não correspondência de sua declaração administrativa com a sua declaração judicial, o que se mostra insuficiente para que se afirme caracterizada a infração a ele atribuída, especialmente por que se exige, para a condenação por esta espécie delitiva, prova inequívoca do elemento subjetivo, o que nem de logo se localiza nos autos. Hipótese em que o réu foi ouvido na fase administrativa na condição de suspeito, o que também torna insustentável a pretensão acusatória. Recurso provido. Réu absolvido.”

(TJRS; ACr 0445075-31.2016.8.21.7000; São Leopoldo; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Sandro Luz Portal; Julg. 26/10/2017; DJERS 18/12/2017)

“APELAÇÃO-CRIME. ART. 342, § 1o, DO CP.
FALSO

TESTEMUNHO
. DOLO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Não obstante a disparidade entre as declarações dos acusados é de se dizer que há pertinência a respeito do medo do envolvido no delito de
tráfico
de entorpecentes. Ademais, as declarações na fase inquisitorial são de relativizado valor probatório, como pontifica o art. 155, do CPP. APELAÇÃO PROVIDA.”
(Apelação Crime No 70063920607, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 30/04/2015)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FALSO TESTEMUNHO – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO – IN DUBIO PRO REO – Havendo dúvida acerca da pratica delitiva, não é possível submeter o acusado a uma condenação na esfera criminal, em obediência o princípio do in dubio pro reo
.” (TJ MG – Apelação Criminal 1.0003.14.003225
–
5/001, Relator(a): Des.(a) Furtado de Mendonça, 6a CAMARA CRIMINAL, julgamento em 11/12/0018, publicação da súmula em 22/01/2019).

Por todos estes fundamentos, vê-se necessária a absolvição do acusado, uma vez que a prova é insuficiente para constatar a não veracidade da palavra judicial de EDER e que, mesmo que se conclua pela suficiência desta, nada indica que ele pretendesse obter vantagem ou prejudicar a Justiça com o depoimento judicial prestado, o que também afasta a incidência do tipo, que exige, conforme exposto, a presença de dolo específico.

Assim, convertida a dúvida emanada dos autos em prol da defesa, em dissonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para absolver o acusado da imputação que lhe foi atribuída [art. 342, § 1o, do Código Penal], com amparo no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021